Tribunal: TJES
Processo: 0016562-58.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016562-58.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILTON FREIRE DE ALVARENGA

APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. QUORUM DA ASSEMBLÉIA GERAL OBSERVADO. RATEIO IGUALITÁRIO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Sodalício “enfrentou questão idêntica em ação da mesma natureza [...] e decidiu, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo decenal, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor” (TJES; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Apelação nº 0024704-22.2009.8.08.0048; data 28/09/2022), motivo pelo qual agiu com acerto a julgadora singular ao rejeitar a tese de prescrição. 2. “De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados”. Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0024704-22.2009.8.08.0048, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 28/Sep/2022) 3. “Em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016605-92.2011.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 11/Oct/2023). 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JAILTON FREIRE DE ALVARENGA
em face da r. sentença (fls. 268/275-v) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada em seu desfavor e de outros por
COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO,
julgou procedente o pedido autoral, para condenar:

i) requerido IVO DOS SANTOS FILHO a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 5.054,67 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária;

ii) o requerido IZAÍAS PROESCHOLDT a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 6.152,44 (seis mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária;

iii) o requerido JADIR LEITE SIMÕES a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 6.152,44 (seis mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária;

iv) o requerido JAILTON FREIRE DE ALVARENGA a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 5.054,67 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária.

Em seu recurso (fls. 278/287),
JAILTON FREIRE DE ALVARENGA
, alega, em suma, que i) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor; ii) a pretensão autoral encontra-se preclusa; iii) a votação que deliberou pelo rateio das perdas não observou o
quorum
necessário e iv) o rateio igualitário entre os cooperados acerca dos prejuízos suportados pela cooperativa é ilegal conforme sedimentada jurisprudência deste Sodalício.

Contrarrazões apresentadas às fls. 290/311, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por
COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO
em face do recorrente e outros, na qual a parte autora alega, em apertada síntese, que é uma cooperativa de crédito e que está passando por dificuldades financeiras desde o ano de 1999, quando operava em prejuízo, motivo pelo qual foi proposto aos cooperados o ingresso em regime de liquidação, que foi homologado pelo Banco Central do Brasil, com a decretação da liquidação da presente cooperativa.

Nesse passo, afirma que, em 11/09/2003, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária a fim de que os próprios cooperados deliberassem sobre o rateio das perdas da cooperativa, sendo aprovado o rateio das perdas em partes iguais entre os cooperados.

Aduz que a cooperativa tentou de todas as formas receber o valor do rateio de cada um dos requeridos, mas não obteve êxito, sendo devido a cada um a quantia demonstrada na inicial.

Após regular trâmite, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

De início, registro que “
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras
” (AgInt no AREsp n. 2.351.661/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.).

Superado esse ponto, assevero que este Sodalício “
enfrentou questão idêntica em ação da mesma natureza [...] e decidiu, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo decenal, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
” (TJES; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Apelação nº 0024704-22.2009.8.08.0048; data 28/09/2022), motivo pelo qual agiu com acerto a julgadora singular ao rejeitar a tese de prescrição.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COOPERATIVA PRESCRIÇÃO DECENAL RESPONSABILIDADE DOS COOPERADOS ASSOCIADO QUE PEDIU DESLIGAMENTO ART. 36 DA LEI Nº 5.764/71 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1)
Tratando-se de pretensão formulada para rateio de perdas de cooperativa de crédito por seus cooperados, o prazo quinquenal previsto art. 206, §5º, inc. I, do CC, não pode ser aplicado por não se tratar de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205, caput, do CC
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 048110208633, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 24/07/2018)

Acerca do mérito propriamente dito, especificamente sobre a Assembleia Extraordinária realizada em 11/09/2003, este Sodalício, em diversas oportunidades deliberou acerca da observância do
quorum
devido, mas, por outro lado, reconheceu a nulidade do rateio igualitário entre os cooperados. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COOPERATIVA. OBSERVÂNCIA DO QUORUM PARA A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. TERCEIRA CONVOCAÇÃO. MÍNIMO DE DEZ ASSOCIADOS. ASSEMBLEIA GERAL QUE DETERMINOU O RATEIO DOS PREJUÍZOS, IGUALITARIAMENTE, ENTRE OS COOPERADOS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDA NO ESTATUTO SOCIAL E NO ARTIGO 89, DA LEI 5.764/1971. NULIDADE. REATEIO DOS PREJUÍZOS DEVE OBSERVAR OS JUROS E COMISSÕES PAGOS POR CADA ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. I. O artigo 40, da Lei nº 5.764/71, e o artigo 28, do Estatuto da Cooperativa Recorrida dispõem que o quórum de instauração da Assembleia Geral Extraordinária, quando se tratar de terceira convocação, é de no mínimo 10 (dez) associados. II.
Falece superfície à afirmação do Recorrente no sentido de que alguns dos participantes não ostentam a qualidade de associado, porquanto o mesmo não apresentou quaisquer provas corroborando com sua alegação. III. Na hipótese dos autos, uma vez que se tratava da terceira convocação, reputa-se válida a Assembleia Geral Extraordinária que conta com o comparecimento de 18 (dezoito) associados no livro de presença, cumprindo quórum mínimo exigido
. IV.
Admite-se que o Estatuto estipule apenas o rateio igualitário das despesas gerais, sendo vedada a distribuição igualitária dos prejuízos. Isso porque, compreende-se que os prejuízos devem ser sempre calculados na proporção dos serviços prestados. V. In casu, a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa Recorrida, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como o preconizado nos artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971. VI. Configurada a ilegalidade na exigência de que os Cooperados pagassem os prejuízos da Cooperativa de forma igualitária, quando deveriam ter sido rateados de forma proporcional aos juros e comissões pagos por cada associado, resta imperiosa a reforma da Sentença, para julgar improcedente o pleito Autoral
. VII. O Balanço Patrimonial levantado à fl. 81 não é suficiente para comprovar quais valores correspondem às despesas gerais, aos prejuízos e às sobras da Cooperativa Recorrida, de modo que para que ocorra o acertado rateio das verbas faz-se necessária a discriminação de todas as parcelas referidas, com a devida demonstração dos débitos cobrados e sua origem. VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito exordial, anulando a deliberação feita em Assembleia Geral.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048090247189, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO
– PRESCRIÇÃO DECENAL –
ASSEMBLEIA GERAL – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO – RATEIO IGUALITÁRIO – DESCABIMENTO – DISPOSIÇÕES DA LEI 7.564/71 – INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DO ASSOCIADO – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. [...]
2) De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados”. Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa. 3) O próprio estatuto da cooperativa prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago e, não obstante a inegável supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71. 4) O rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que prevêem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71
. 5) O pedido reconvencional não procede, na medida em que a restituição de eventual saldo que o associado possuísse, à época em que aprovada a dissolução da sociedade cooperativa, deve ser precedida da apuração de seus haveres, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, somente se remanescer saldo, ocorre o reembolso de seus associados, na forma do art. 73 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual “Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas”. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0024704-22.2009.8.08.0048, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 28/Sep/2022)

Outrossim, em julgamento perante esta c. Segunda Câmara Cível, acompanhei o voto proferido pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, adotando a compreensão de que “
em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016605-92.2011.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 11/Oct/2023)

Portanto, tratando-se a mesma assembleia já analisada em demandas similares, não vislumbro motivos para modificar o entendimento outrora adotado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a todos os requeridos (artigo 1.005, do CPC), julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das processuais e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta Segunda Instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2024 às 13:25:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51517110062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.